Tribunal: TJDFT
Processo: 0738970-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738970-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de n.o 0713167-84.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 249918221 dos autos originários): “Considerando que a parte executada informa, ao ID 249672538, a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de ID 246613144, que rejeitou a impugnação à penhora, intime-se a parte executada para comprovar a distribuição do agravo, bem como para juntar aos autos as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de eventual juízo de retratação. Ressalto que a liberação de valores determinada na decisão de ID 246613144 está condicionada à sua preclusão. No mais, oficie-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), para que informe a este Juízo sobre a existência de imóveis cadastrados em nome da parte executada KSA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 32.918.351/0001-72 e MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA - CPF/CNPJ: 050.446.131-18 Caso haja imóveis cadastrados, que sejam fornecidas as respectivas localizações. Esta decisão tem força de ofício. Após o recebimento da resposta, intime-se a parte exequente para que indique, de forma objetiva, os bens do devedor que sejam passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, conforme previsto no art. 921, inciso III, do CPC. Se transcorrer o prazo sem manifestação do credor, o processo será automaticamente suspenso pelo período de um ano, conforme o art. 921, inciso III, e seu §1o do CPC, durante o qual a prescrição ficará suspensa. Dessa forma, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, utilizando os sistemas disponíveis neste Juízo, somente será permitida mediante comprovação de alteração na situação econômica do executado. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 76181560), alega que os valores bloqueados, no total de R$ 3.125,61, possuem natureza alimentar, sendo compostos por salário recebido como professor de academia e personal trainer, além de auxílio financeiro transferido por sua genitora para manter suas despesas. Sustenta que apresentou extratos bancários, os quais comprovam a origem dos valores. Defende que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável, conforme dispõem os art.s 833, IV e X, do CPC. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro de fato e de direito ao desconsiderar os documentos apresentados. Argumenta que a jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade apenas quando preservado o mínimo existencial. Argumenta que, mesmo que se desconsidere a natureza alimentar dos valores, a penhora seria ilegal por afronta ao art. 833, X, do CPC, pois os montantes bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos e constituem sua única reserva financeira, mantida em conta corrente. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores bloqueados. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 76182803). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados através do sistema Sisbajud, sob o fundamento de que as verbas são salariais. Defende que, caso assim não se entenda, deve-se aplicar a impenhorabilidade dos valores poupados até 40 salários mínimos. Compulsando os autos de origem, verifico que foram bloqueados na conta do agravante os seguintes valores: a) R$ 315,25 na conta Itaú Unibanco S.A, em 10/06/2025; b) R$ 1.704,22 na conta Itaú Unibanco S.A, em 06/06//2025; c) R$ 590,00 na conta Itaú Unibanco S.A, em 29/05/2025; d) R$ 516,03, sendo R$ 12,44 na conta PICPAY Bank e R$ 503,59 na conta Itaú Unibanco S.A (ID , na origem). Inicialmente deve-se observar que é ônus do agravante comprovar que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (negritei). No caso, o agravante apresentou impugnação à penhora alegando a impenhorabilidade dos valores. O juízo de origem, antes de prolatar a decisão agravada, oportunizou ao agravante juntar os documentos necessários para comprovar a sua alegação. O agravante juntou somente o extrato bancário, que demonstra o recebimento dos valores bloqueados (ID 245424487). Em juízo de cognição sumária, próprio da presente fase processual, verifico não haver nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem que os valores bloqueados possuem natureza salarial. O agravante alega exercer a função de professor de academia e personal trainer; contudo, não foram apresentados documentos capazes de comprovar que os valores recebidos decorrem, de fato, do exercício dessa atividade profissional. Do mesmo modo, o extrato bancário apresentado limita-se a indicar que uma pessoa identificada apenas como "Sônia" realizou transferências em favor do agravante. Todavia, tal informação, por si só, é insuficiente para comprovar que se trata de sua genitora, tampouco que os valores repassados teriam natureza de auxílio familiar destinado à sua subsistência. Ressalte-se, ainda, que o referido extrato não menciona o número do CPF da remetente, o que impossibilita a adequada identificação da origem dos recursos e, consequentemente, inviabiliza o reconhecimento de sua natureza alimentar ou assistencial neste momento processual. Passo, doravante, a apreciar a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, X, do CPC. De fato, o art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Ao analisar o tema, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido são os julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 00antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II – A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III – Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, Dje de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, Dje 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, Dje 18/6/2020. IV – Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, Dje de 14/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. Destaque nosso.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022) Todavia, no caso em comento, ao que tudo indica, a conta do agravante não possui natureza de poupança, uma vez que os valores são movimentados constantemente, com pagamento de contas e transferência de valores para terceiros. Assim sendo, em juízo perfunctório, não há plausibilidade no direito afirmado. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA. ARTIGOS 833 E 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, afirmou a impenhorabilidade da quantia bloqueada por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. 1.1. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. 2. Todavia, a finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada; e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. 3. Hipótese em que não restou demonstrada a natureza da verba; tampouco comprovação de que o bloqueio teria atingido valores depositados como reserva financeira poupada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1873470, 0708211-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1806981, 07308294820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não é possível verificar, prima facie, a plausibilidade do direito alegado. Logo, a questão deverá aguardar o julgamento do colegiado, quando, então, o exame da matéria poderá ser aprofundado e, se o caso, revista. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora